Tribunal: TJPA
Processo: 0003202-19.2018.8.14.0121
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003202-19.2018.8.14.0121

APELANTE: ELIELTON SOUSA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes em concurso material com roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo – art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º, II e §2º-A, I,
do Código Penal Brasileiro –
PRELIMINAR:

1)
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – inadequação da via eleita – matéria que deve ser deduzida perante a Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, não havendo, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia a demandar a concessão da ordem de ofício –
MÉRITO:

2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO DO ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA MARIA APARECIDA – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas nos autos pela prova oral carreada com a oitiva da vítima na fase investigativa e em juízo, apontando o réu como um dos autores do crime, narrando que estava com rosto descoberto e portava arma de fogo, a qual foi apontada para barriga da ofendida –
3)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME CONTRA A VÍTIMA ANTONIA – PROVIMENTO – necessário reconhecer a confissão do réu em relação a tal delito, sem modificação da pena intermediária, uma vez que fixada no mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO, SEM MODIFICAÇÃO DA PENA
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
ELIELTON SOUSA DE LIMA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Santa Luzia do Pará que o condenou pela prática de um delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, em face da vítima
Antônia Dierica Aviz Oliveira
, e um roubo majorada pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo em face da vítima
Maria Aparecida Pinto do Nascimento
, cominando a pena total de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e 34 (trinta e quatro) dias-multa
,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, pelo direito de apelar em liberdade. No mérito recursal, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime praticado contra a vítima
Maria Aparecida Pinto do Nascimento
. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao crime contra
Antônia Dierica Aviz Oliveira
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao crime contra
Antônia Dierica Aviz Oliveira
, no que foi acompanhado, n
esta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Em suas razões recursais
,
ELIELTON SOUSA DE LIMA
pleiteou, preliminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que tal matéria deve ser levada ao exame da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, revelando, portanto, haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Infere-se dos autos que no dia 16 de abril de 2018, por volta das 09:15 horas, o acusado juntamente com um indivíduo desconhecido abordou a vítima Antônia Dierica de Aviz Oliveira, a qual estava transitando na rua Tiaga Ramos na companhia de sua irmã Luzia Amanda Aviz de Oliveira, e, proferindo os seguintes textuais: “PERDEU, PERDEU” puxou violentamente sua bolsa, na qual continha um aparelho celular de marca Lumia 435, documentos pessoais, e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Depreende-se também dos autos que no dia 12 de junho de 2018, por volta das 21:00 horas, o denunciado portando uma arma de fogo juntamente com um indivíduo desconhecido abordou a vítima Jonatas de Souza Pontas, a qual estava na companhia de uma amiga, e subtraiu um aparelho celular da marca LG L70, de cores preto e cinza.

Além disso, consta dos autos que no dia 20 de junho de 2018, por volta das 19:00 horas, o denunciado portando uma arma de fogo juntamente com um indivíduo desconhecido abordou a adolescente Maria Aparecida Pinto Nascimento, que estava transitando próximo à praça de eventos deste município, e subtraiu um aparelho celular de marca SAMSUNG, modelo J2 PRIME.

Se não bastasse, consta dos autos que no dia 21 de junho de 2018, por volta de 19:00 horas, o denunciado juntamente com um indivíduo desconhecido, ambos portando uma arma de fogo, abordou a vítima Magno Machado Sousa e subtraiu um aparelho celular da marca Samsung J5.

Ressalte-se que após o crime, o denunciado passou a ameaçar corriqueiramente a vítima Magno Machado Sousa, visto que ambos moram na mesma rua, proferindo os seguintes textuais: ‘compra outro celular pra eu te roubar, otário’, além de passar em frente à casa da mesma lhe intimidando com um facão.

Ouvido em sede policial, o denunciado confessou ter roubado a bolsa da vítima Antônia Dierica de Aviz Oliveira juntamente com um indivíduo de prenome ‘Ivanildo’, alegando desconhecer o endereço de seu comparsa”.

Após a instrução, o réu
ELIELTON SOUSA DE LIMA
foi

absolvido

das

imputações de roubo contra as vítimas JONATAS DE SOUSA PONTAS e MAGNO MACHADO SOUSA, restando condenado pela prática de um delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, em face da vítima
ANTÔNIA DIERICA AVIZ OLIVEIRA
, e um roubo majorada pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo em face da vítima
MARIA APARECIDA PINTO DO NASCIMENTO
, recebendo a pena total de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e 34 (trinta e quatro) dias-multa
,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No mérito de suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua
absolvição por insuficiência de provas
em relação do roubo praticado contra a vítima MARIA APARECIDA PINTO DO NASCIMENTO
, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

In casu,
tem-se que
autoria e materialidade delitivas se encontram comprovadas nos autos pela prova oral carreada com oitiva na fase investigativa e em juízo da vítima MARIA APARECIDA PINTO DO NASCIMENTO, apontando o réu como um dos autores do crime, narrando que estava com rosto descoberto e portava arma de fogo, a qual foi apontada para barriga da ofendida.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovada a prática do delito imputado, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, pugnou o apelante pelo reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao crime contra
Antônia Dierica Aviz Oliveira
, o que
merece provimento
, tendo o réu reconhecido a prática do delito em seu interrogatório em juízo. Contudo, o reconhecimento da referida atenuante
não implica em modificação da sanção intermediária
, uma vez que
fixada no mínimo legal
, consoante remansoso entendimento jurisprudencial consolidado na
Súmula 231 do Colendo STJ
.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e 34 (trinta e quatro) dias-multa
,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão,
dou-lhe parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão, sem modificação da pena,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023